Tribunal: TJDFT
Processo: 0753884-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. COMPROVAÇÃO DE MORADIA PERMANENTE E DE INEXISTÊNCIA DE OUTROS BENS. IMPENHORABILIDADE. DECISÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que rejeitou impugnação à penhora de imóvel, sob o fundamento de ausência de comprovação de que o bem constrito seria o único destinado à residência do executado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se o imóvel penhorado se enquadra na proteção legal do bem de família, à luz das provas produzidas nos autos, a justificar o reconhecimento de sua impenhorabilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei no 8.009/90 assegura a impenhorabilidade do imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar, desde que utilizado para moradia permanente.
4. O ônus da prova acerca da caracterização do bem como residência familiar incumbe ao executado, nos termos do art. 373, I, do CPC.
5. A documentação juntada demonstra que o imóvel é utilizado como moradia do devedor, conforme contas de consumo, despesas condominiais e certidão lavrada por oficial de justiça.
6. As declarações de imposto de renda e as certidões cartorárias comprovam a inexistência de outros imóveis em nome do executado.
7. Estando comprovados o uso residencial do imóvel e a inexistência de outros bens, impõe-se o reconhecimento da impenhorabilidade do bem de família.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento conhecido e provido.
Tese de julgamento: Comprovada a utilização do imóvel como residência permanente do devedor e a inexistência de outros bens imóveis em seu nome, incide a proteção da impenhorabilidade do bem de família prevista na Lei no 8.009/90.